Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0716811-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS, FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO RECORRIDO: FRANCISCA JUSCICLEIA ARAUJO BRITO, CONDOMINIO DO EDIFICIO TIE RESIDENCIAL CLUBE, DANIELLA ROBERTA SILVA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 48028774, concedendo a gratuidade de justiça à recorrente Francisca Juscicleia Araujo Brito, ante a documentação apresentada, ID 48127199 e ID 48267602. Nesta oportunidade, concedo a gratuidade de justiça à recorrente Daniella Roberta Silva Santos, em razão dos documentos anexados à petição ID 46373393. Voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito